Tribunal: STF
Processo: RE 259201
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL
DE CONTAS: JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE APOSENTADORIAS:
CONTRADITÓRIO.
I. - O Tribunal de Contas, no julgamento da
legalidade de concessão de aposentadoria, exercita o controle
externo que lhe atribui a Constituição, no qual não está jungido a
um processo contraditório ou contestatório.
II. - No caso, servidor
 aposentado teve alterado, pelo T.C.U., o cálculo da gratificação do
 art. 192, II, da Lei 8.112/90.
III. - Inocorrência de ofensa ao
devido processo legal processual: C.F., art. 5º, LV.
IV. - Negativa
 de trânsito ao RE. Agravo não provido.